Tribunal: CARF
Processo: 10850.003269/2007-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-14
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
CA ́LCULO. ALARGAMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DO §1o DO ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
A declarac ̧a~o de inconstitucionalidade do §1o, do art. 3o, da Lei no 9.718/98, na~o afasta a incide^ncia da COFINS em relac ̧a~o a`s receitas operacionais decorrentes das atividades empresariais típicas. A noc ̧a~o de faturamento do RE 585.235/MG deve ser compreendida no sentido estrito de receita bruta das vendas de mercadorias e ou da prestac ̧a~o de servic ̧os, ou seja, a soma das receitas oriundas do exerci ́cio das atividades empresariais típicas, consoante interpretac ̧a~o iniciada pelo RE 609.096/RS, submetidos a` repercussa~o geral.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.003269/2007-75
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.279 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de abril de 2022
Recorrente
DM MOTORS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004

DA LEI No 9.718/98.

geral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Pôssas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls. 2176 a 2204), em
21 de janeiro de 2021, em face do Acórdão no 3402-006.851 (e-fls. 2140 a 2150) de 24 de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.003269/2007-75
Fl. 2257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003269/2007-75

setembro de 2019, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento
do CARF.
A ementa do acórdão recorrido:

1/2004 a 31/01/2004
O DA DCTF.

mento para deferimento do
pedido, desde que o contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal,
por meio de p
ado.

A
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
1/2004 a 31/01/2004
LIDADE DO §1o DO
ART. 3o DA LEI No 9.718/98.
o, do art. 3o, da Lei no
afasta a
das aturamento do RE 585.235/MG deve
ser compree
o
das atividades empresa
pelo RE 609.096/RS, su .
BASE DE CÁLCULO. VEÍCULOS USADOS. CUMULATIVIDADE.
DEMAIS RECEITAS. NÃO CUMULATIVIDADE.

s usados, sujeitam essas receitas ao regime
a

Assim decidiu o colegiado da Turma:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar

Deligne, Cynthia Elena

por partirem de conceito de receita diferente do trazido pelo
relator, mas face a falta de provas que demonstrem a natureza das parcelas. A
Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula acompanhou o relator p
cia do CARF para re

Em face desta decisão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração (e-fls.
2158 a 2162) em 11 de fevereiro de 2020. Por meio do Despacho de Admissibilidade de
Fl. 2258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003269/2007-75

Embargos (e-fls. 2166 a 2168), em 27 de maio de 2020, o então Presidente da 2a Turma
Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção rejeitou os embargos
Cita-se trecho do Relatório do acórdão recorrido para bem precisar o objeto do
feito:
Trata- rposta pela contribuinte por
meio de seus representantes leg

numerado (fls. 003), protocolado em 26/12/2
o o valor total de R$
32.848,66
izar do programa PER/DCOMP
(art. 3o, §1o, da IN SRF no
adequados.

acordo com o art. 3o, §1o, da IN SRF no 600/2005, p

Financiamento da Seguridade Social - Cofins por

o 10108.21073.130204.1.3.02-0076, que
teria sido indevidamente apurado a maior sob o fundamento de
inconstitucionalidade da par

oi efetuada pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil
l (fls. 061/067), no qual a autoridade
competente indeferiu
fundamentos:
pagamento indevido ou a maior e impossi
d
apenas em face de inconstitucionalidade n .
Em Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial (e-fls. 2234 a 2240), de 31
de agosto de 2021, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF deu seguimento ao recurso
interposto pelo Contribuinte para a rediscussão das seguintes matérias: 1) do conceito de
faturamento; 2) d ; 3) das verbas relacionadas a
atividades recorrente.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões (e-fls. 2242 a 2254) em 6 de
outubro de 2021. Requer que seja negado provimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
Fl. 2259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003269/2007-75

O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e como atende aos
demais requisitos legais de admissibilidade, vota-se pelo conhecimento.
As matérias admitidas nesta instância recursal são as seguintes: 1) do conceito de
faturamento; e 2) d 3) das verbas relacionadas a
ati ocial da recorrente.
O contexto de rediscussão destas matérias refere-se ao recolhimento de
contribuições sociais (PIS e COFINS) com a ampliação da base de cálculo pelo § 1o do Art. 3o da
Lei no 9.718/98. Diante deste recolhimento os Contribuintes ingressaram com pedidos de
restituição dos valores que consideraram indevidos.
Assim, o Contribuinte entende que merece reforma o acórdão recorrido, pois neste
entendeu-se que o conceito de faturamento não seria a totalidade das receitas decorrentes da
venda de mercadorias e ou da prestação de serviços, mas “a totalidade das receitas operacionais
auferidas pelo contribuinte, sejam elas relacionadas a sua atividade principal ou não”.
(grifou-se).
Em relação as verbas entende que tais valores
não fazem parte do faturamento, motivo pelo qual não devem compor as bases de cálculo de
contribuição do PIS e da COFINS.
Por fim, no que diz respeito as verbas relacionadas a atividades qu
do objeto social da recorrente, referem-se as receitas controladas na conta 36201-00014 –
REMUNERAÇÃO S/CONSÓRCIO, relativas aos montantes decorrentes da correção das cotas
de consórcio contempladas, e na conta 37201.00006 – RECEITAS DE INVEST. EM
CONSÓRCIO, que dizem respeito a compras de cotas de consórcio realizadas pelo Contribuinte
por valores abaixo do valor do bem, com atualização posterior do valor do bem no momento da
contemplação do consórcio.
Em suma, a análise fica restrita em verificar se estas rubricas contábeis acima
citadas guardam ou não identidade com o conceito de faturamento a luz do decidido no RE no
585.235/MG como a soma das receitas oriundas do exercício das atividades empresariais.
Entende-se que o conceito de faturamento equivale à receita bruta das vendas de
mercadorias e ou da prestação de serviços de qualquer natureza, isto é, a soma das receitas
decorrentes do exercício das atividades empresariais típicas, de acordo com o decidido no RE no
585.235-1/MG.
Com a devida vênia, verifica-se nos autos que não assiste razão ao pleito do
Contribuinte.
Veja-se no recorrido, em trechos do voto proferido pelo il. conselheiro Pedro
Sousa Bispo, o contexto fático e legal e que servem como razões para decidir de acordo com o
disposto no § 1° do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29/01/1999:
(...)

Fl. 2260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003269/2007-75

§1o do artigo 3o da Lei no 9718/98. Em suma, concluiu que dentr

–
– - –
37201.00006 – RECEITAS DE INVEST. EM C –

excluindo as
receitas financeiras, estranhas ao conceito de faturamento -

fls. 2.101. Por fim, co

ao contribuinte.
– VE -

das contrib
ado do
STF no RE 585.235/MG. Ressalta que, no referido Re
o da Lei no

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, conclui ser
inconstit

– -
– –
– OUTRAS RECEITAS.
Tem-se o alcance do termo faturamento ou receita bruta como a soma das
recei
no RE no 585.235-1/MG, no qual reconheceu-s
FINS prevista no
§1o do art. 3o da Lei no 9.7 -
pela Corte Suprema nos leading cases. Transcreve-se a ementa:
"EME
PIS. COFINS. Alargamento da b o, §1o da Lei no
9.718 o
E 1o.9.2006; REs no

DJ de 15.8.2006).
Re
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Supremo Tribunal Federal, em Sess
Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e
das
nal,
re
§ 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98 e negar provimento ao recurso da
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003269/2007-75

Fa

maioria, aprovou proposta do

Senhor Minist
ncia. Votou o
Presidente, Ministro Gilmar Mendes. Ausentes, justificadamente, o
Senhor Ministro Celso de Mello, a Senhora Ministra Ellen Gracie e, neste
julgamento, o Senhor Ministro Joaquim Barbosa.
- Ministro Cezar Peluso, Relator"
No voto, o Ministro Cezar Peluso deixou consignado que:
“
geral e
qual seja, a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, que
ampliou

bruta das r

das atividades empresariais....”
(negrito nosso)

guardam identidade com o conceito de faturamento, entendido este como a
, em
sintonia com o assentado no RE no 585.235-1/MG.
o36201-00014-“
” receitas fin
da conta
no -“ ”
compras de cotas de co abaixo do
val
.

de investimento

atividad
analisado. Conclui afirmando que ess
c
manifestamente receitas estranh
Abaixo, reproduz-se o objeto social da empresa constante do seu contrato
social:
- A sociedade tem

motoci

Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003269/2007-75

correlatos

geral; credenci
comerciais nos mercados interno e externo, por con
terceiros; consultoria em seguros; a par
dades e
empreendimentos relacionados com o objetivo da sociedade.
Compulsando os autos, observa-se que
1-0 - -

pela empresa em sua c
as durante

mo denota a tabela a seguir
elaborada pela Fisc :

a at
lis
tipo de atividade
empresarial assumiu um protagonismo dentre todas as desenvolvidas pela
empresa cipal
executada pela empresa.
Assim, a soma das atividades empresariais habituais desenvolvidas

faturamento. Es ral
o 84, de 8 de junho de 2016, de onde destaca-se o
seguinte trecho:
(...)
17. Com base nesse entendimento do STF, o inciso XII do art. 79 da Lei
no 11.941, de 27 de maio de 2009, revogou o citado § 1o do art. 3o da Lei
no

tiva, passou a ficar
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003269/2007-75

restrita ao faturamento, que compreende a r
o e art. 3o, caput, da
Lei no 9.718, de 1998.
o 11.941
da

cumulativa deve ser
as recei
, ou ainda, as receitas decorrentes das atividades
constantes de seu contrato social ou estatuto, bem como daquelas
at
contempladas por seu ato con
habitualmente exercidas no .

restringiam

faturamento para a sol o
371.258-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 27.10.2006;
RE no 318.160, DJ 17.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; RE no 367.482,
DJ 28.11.2005, Rel. Min. Cezar Peluso; dentre outros), manifestou-se no
s
envolve
os, mas
.
21. Por s
do RE no 371.258-AgR:
EMENTA: RE COFINS.
. Inci

empresariais ”
(negritos nossos)
(RE 371258 AgR, Relator Min. Cezar Peluso, Segu

(...)
Logo, as rubricas aqui examinadas tratam de receitas operac
atividade desenvolvida
COFINS.
Por fim, cabe frisar que as receitas registradas nas contas 37201.00006 –
RECEITAS
DE
I

-
–
O “
”

Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003269/2007-75

cata, o
qu
rubricas itas
financeiras.
De forma similar, argui a Recorrente que na conta no37201.00007-“
Rece ”

los. Isso porque a empresa permitia que uma corretora de seguros do grupo
comercializasse os seguros diretamente
se trata de receita
totalmente estranha ao objeto da empresa, qu
-

confirmado pela p

remuner seguros. Em
conseq -

- do contrato social do contribuinte,
que denota o seu objeto social:
-

as as
atividades conexas, consequente ou subsi

destinem
motocicletas, bicicletas motorizad
correlat

comerciais nos mercados interno e externo, por de
terceiros; consultoria em seguros
comerciais ou civi
empreendimentos relacionados com o objetivo da sociedade.
“ -E ”
-

- da nota fiscal de

no130 de 03.05.2012, da 8a
semelhante a do presente caso.
Nesse contexto, afirma que os valores regist “ -
”
das

Como se percebe, a Recorrente trouxe aos auto
-
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003269/2007-75

rece

ndam de evento posterior e condicional. A pop “ ”
exemplifica bem essa modalidade de desconto incondicional.

inclui na modalidade de desconto incondicional.
Nesse passo, afastando a possibilidade de ser desconto inco

im, entendo que as mercadorias entregues grat

conceitualmente receitas

constante no seu contrat
das mercadorias recebidas.
Por fim, cabe ressaltar
Consulta no
referente a

-la como receita.
Conclui-se que, mesmo que se afaste o § 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, julgado
in -1/MG, ainda
assim, os valores registrados nas r
faturamento da empresa, entendido este como "a soma das receitas provenientes
das atividades empresariais".
(...)
Do exposto, vota-se por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 10850.003269/2007-75

Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital